Tribunal: TJBA
Processo: 8036559-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036559-25.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM ELEVADOR. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 1.282 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 12.684,54, acrescido de correção monetária e juros, em razão de danos causados a elevador de condomínio segurado decorrentes de suposta oscilação de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do Tema 1.282 do STJ, a seguradora sub-rogada pode se beneficiar da redistribuição do ônus da prova em ação regressiva proposta contra concessionária de energia elétrica; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova o nexo causal entre a oscilação de energia na rede de distribuição e os danos verificados no equipamento segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil, possuindo legitimidade para propor ação regressiva visando ao ressarcimento dos valores pagos.

4. O Tema 1.282 do STJ afasta apenas a transferência automática das prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão ope legis do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afastando a natureza objetiva da responsabilidade da concessionária de serviço público.

5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a demonstração do dano e do nexo causal.

6. A distribuição dinâmica do ônus da prova é admissível com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, quando a concessionária detém maior aptidão técnica para demonstrar a regularidade do fornecimento e a inexistência de perturbação elétrica.

7. A seguradora apresentou documentos e laudo técnico elaborado por empresa especializada indicando que os danos no elevador decorreram de pico de tensão na rede elétrica, comprovando o dano e a plausibilidade do nexo causal.

8. A concessionária não apresentou relatórios técnicos completos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST e pela regulamentação da ANEEL, limitando-se a alegações genéricas de ausência de registros internos de perturbação, o que não é suficiente para afastar a responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036559-25.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.